Tribunal: TJMT
Processo: 1025173-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025173-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (DEPRECANTE), SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO - CPF: 472.395.223-34 (DENUNCIADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025173-89.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP

EMBARGADA: SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto e manutenção de decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Cumprimento de sentença n. 1008511-29.2021.8.11.0041 ajuizada por SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta a embargante que a
citação eletrônica não foi comprovada
, pois não há certidão ou registro de recebimento nos autos, tornando os atos processuais nulos.

Também aponta
excesso de execução
, afirmando que apresentou cálculos detalhados demonstrando divergências, mas o acórdão desconsiderou tais provas.

Requer a
anulação dos atos processuais
e a
reavaliação do excesso de execução
, para evitar prejuízos, com o acolhimento dos embargos (id. 258855687).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 263368791).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto e manutenção de decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Cumprimento de sentença n. 1008511-29.2021.8.11.0041 ajuizada por SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da simples leitura dos embargos de declaração, o que se percebe é o descontentamento da parte embargante quanto à conclusão que se chegou esta Câmara, no sentido de que a citação foi devidamente realizada e que não houve excesso de execução.

Eis o voto:

“
[...] VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Cumprimento de sentença n. 1008511-29.2021.8.11.0041 ajuizada por SANDRA LUCIA ALVES CARNEIRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A pretensão da agravante consiste na nulidade da citação o que implica a nulidade dos atos processuais, pois a audiência de conciliação foi realizada sem sua citação; o pedido de chamamento do feito a ordem não foi apreciado; mantendo a sentença proferida nos autos, com início ao cumprimento de sentença; impugnado o cumprimento de sentença foi rejeitado ao argumento de que se trata de pessoa jurídica com endereço indicado no banco de dados do Poder Judiciário e de acordo com o mandado a citação foi realizada pelo meio eletrônico; foi expedida citação e intimação por meio eletrônico à Agravante (ID67568736), contudo, tanto a citação como a intimação para comparecimento em audiência de conciliação designada não vieram acompanhadas de certidão apta a comprovar a ciência da Agravante e permitir a sua habilitação no processo e participação no regular trâmite processual; não há obrigatoriedade de cadastro no sistema eletrônico de citação, por se tratar de empresa de pequeno porte; citação realizada de forma eletrônica deverá constar certidão/manifestação com confirmação do ato, sob pena de, na ausência de confirmação do ato citatório, ser realizada nova citação pelos meios físicos; não há nos autos qualquer documento que comprove a regularidade de citação da Agravante, tendo o processo de conhecimento corrido à revelia, vindo a Agravante a tomar conhecimento do referido processo já após a sentença prolatada.

Da análise dos autos, tem-se que conforme os dados do Sistema PJE, a empresa agravante se cadastrou no banco de dados do Poder Judiciário, constando como Gestor, a pessoa de Dalmi Fernandes Defanti Junior, consoante a Portaria n. ° 291/2020-PRES, DE 22 de janeiro de 2020, embora se trate de empresa de pequeno porte, aderindo a citação e intimação de forma eletrônica.

Embora não haja obrigatoriedade do cadastro, por se tratar de empresa de pequeno porte, verifica-se que a agravante procedeu ao cadastro, o que torna argumento contraditório alegar como defesa a nulidade da citação, perfeitamente válida.

Isso porque, dispõe o parágrafo terceiro da Portaria:

“Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC)”.

No caso, o sistema registrou a devida ciência por parte da agravante, mas esta não compareceu à audiência de conciliação, ou mesmo constituiu advogado, não havendo que se falar em erro do sistema Pje.

Já a PORTARIA CONJUNTA N. 397/2020, passou a dispor com alterações, no parágrafo quarto:

“§ 9o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações, na forma eletrônica. ”

Já o artigo 5o e parágrafos dispõe:

“Art. 5o-C A comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei.

§ 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe.

§ 2o A consulta deverá ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da citação ou intimação, sob pena de considerar-se o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n.11.419, de 19 de dezembro de 2006”.

Portanto, não há a nulidade da citação, pois perfeitamente válida, uma vez que cadastrada no banco de dados de forma voluntária, aderiu aos procedimentos de comunicação de atos processuais previsto na Lei 11.419/2006, no artigo 246, 1o, do Código de Processo Civil e na Portaria GC 140/2018, e assim deve ser considerada válida a sua citação realizada por meio eletrônico, após o registro de ciência no sistema PJE.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CADASTRAMENTO VOLUNTÁRIO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. CIÊNCIA A RESPEITO DA CITAÇÃO REGISTRADA. NULIDADE DO ATO NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do parágrafo 1o do artigo 2o da Portaria GC 140/2018, do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, as microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. 1.1. Tendo em vista que a agravante, a despeito de se tratar de empresa de pequeno porte, de forma espontânea promoveu o seu cadastro no sistema eletrônico deste egrégio Tribunal, aderindo aos procedimentos de comunicação de atos processuais previsto na Lei 11.419/2006, no artigo 246, 1o, do Código de Processo Civil e na Portaria GC 140/2018, deve ser considerada válida a sua citação realizada por meio eletrônico, após o registro de ciência no sistema PJE. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07129367820228070000 1432592, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EMPRESA CONVENIADA E CADASTRADA DO TJMG. CITAÇÃO E INTIMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. CONTROLE DE QUAL PROCURADOR IRÁ RECEBER A INTIMAÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA CADASTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Não há falar em coisa julgada quando o contrato objeto da presente ação não foi englobado em acordo feito entre as partes em outra ação - Nas ações eletrônicas em que as partes são conveniadas com o TJMG e cadastradas para receber citações e intimações, a intimação pessoal se dá pela via eletrônica conforme disposto no art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006 - "O controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas intimações ou realizar seus atos processuais é de competência da parte cadastrada" (REsp n. 2.041.355, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) (TJ-MG - AC: 50003832820208130106, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 16/08/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/08/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA PAGAR A DÍVIDA OU IMPUGNAR - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO PJE - EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO NO SISTEMA - Se a pessoa jurídica está habilitada no sistema eletrônico PJe para receber citações e intimações eletrônicas, cumpre a ela efetuar sua organização interna dos respectivos expedientes. Portanto, eventual erro ou ausência de cadastramento do advogado da parte no referido sistema não configura nulidade ou garante a renovação dos atos processuais. (TJ-MG - AI: 10000212714463001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022).

Dessa forma, não há se falar em nulidade da citação, se apresentando regular os atos praticados.

Argumenta inexigibilidade do título judicial e excesso de execução, pois constou na sentença a retenção de 10% dos valores pagos pela Exequente/Agravada, em favor da agravante, de modo que não poderia requerer o cumprimento de sentença baseando o cálculo dos valores em sua integralidade, deixando de descontar o que seria da Agravante de direito.

No tocante ao excesso de execução como alegado pela agravante, tem-se que os autos foram submetidos a elaboração de cálculos pela contadoria do juízo, em que se constatou ausência do excesso de execução.

E, a agravante não rebate os cálculos apresentados pela contadoria, que considerou as multas pelo inadimplemento, apresentando alegação genérica de que não constou dos valores, a retenção de 10% determinada na sentença.

Dessa forma, inexiste o excesso de execução, sendo perfeitamente válida a homologação do cálculo e os valores devidos.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destinam os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025